Tribunal: TJDFT
Processo: 0718702-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. ART. 98, §3o, DO CPC. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. MISERABILIDADE JURÍDICA DEMONSTRADA PELA PARTE DEVEDORA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Impõe-se a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça se o credor dos honorários advocatícios sucumbenciais não logra êxito em demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do beneplácito, máxime quando a documentação carreada aos autos pelo beneficiário em sede de contrarrazões é apta a comprovar que se mantém inalterada sua condição de hipossuficiência.
3. Incabível a fixação de honorários sucumbenciais em decisão interlocutória que não adentra no mérito da lide e não fixa sucumbência.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.